Tribunal: TJSP
Processo: 1000340-20.2021.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ANOTAÇÃO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME RESTRITA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SERASA E EMPRESA DE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - ANOTAÇÃO DA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME RESTRITA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SERASA E EMPRESA DE TELEFONIA INSERIDAS NA POSIÇÃO DE FORNECEDORAS DA RELAÇÃO DE CONSUMO - DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSOS NÃO PROVIDOS